Tribunal: STF
Processo: HC 187578
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Pronúncia. Excesso de linguagem. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao REsp 1.418.066/PE. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, e IV, c/c o art. 29, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Desprovido o recurso, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Em seguida, sobreveio interposição de recurso especial (Recurso Especial 1.418.066 – PE). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao REsp. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a “pronúncia do paciente [padece] do vício de contundência de linguagem, decorrente de grave ofensa aos arts. 413, § 1º, do CPP, e 5º, XXXVIII, da Constituição Federal”.
    4. Prossegue a impetração para ressaltar que se percebe, “da simples leitura da decisão de pronúncia que o Juiz que a proferiu, além de ter usado linguagem contundente para vincular o paciente ao crime de homicídio em julgamento, comparou versões (para fixar que a chamada do corréu inquisitorial deveria prevalecer sobre a sua retratação judicial), valorou a prova, adjetivou com a tarja de constituírem fortes e consistentes indícios os rotos dados angariados em seu desfavor, asseverou sem reservas que o paciente teve comportamento típico de mandante para, ao cabo do libelo em que se transmudaria a interlocutória, pronunciá-lo com a conclusão de que seria ridículo acolher-se a tese da defesa”.
    5. Por meio da Petição n. 47165/2020, a parte impetrante apontou prevenção do feito, requerendo “a REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE WRIT AO MINISTRO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.104.643/PE, OU, QUANDO NÃO, À SEGUNDA TURMA/STF”.
    6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, não reconheceu a prevenção apontada pela defesa. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    11. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...]
    Em relação ao alegado excesso de linguagem, transcrevo trecho do acórdão recorrido, no que importa: 
    A materialidade do crime encontra-se consubstanciada no auto de exame cadavérico de ti. 27 e no auto de apresentação e apreensão (fl. 30). 
    Quanto à autoria, examinando as provas, tem-se que elas são suficientes para demonstrar a existência de indícios da participação dos recorrentes no delito de homicídio. Vejamos:[...]
    Consta, ainda, da denúncia que o delito de homicídio foi praticado a mando do denunciado César Romero do Nascimento Lyra, que prometeu a José Felizardo dos Santos Neto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela execução do crime. 
    O réu, José Felizardo dos Santos Neto, ao ser ouvido pela autoridade policial (ti. 70/75), confessou a prática do delito, narrando detalhadamente o ocorrido, conforme se verá do depoimento abaixo transcrito: [...] 
    Ao ser ouvido em Juízo (fl. 612/615), José Felizardo negou a sua participação no fato criminoso, declarando que teria confessado porque foi torturado pelos policiais militares. 
    Ocorre que o réu não apresentou prova de que sofreu maus tratos pela polícia, ônus que cumpria a defesa. Demais disso, consta dos autos que estavam presentes no momento do interrogatório, dois Representantes do Parquet, não sendo crível que eles admitissem esse tipo de procedimento, totalmente reprovável. 
    Como pondera a Promotora de Justiça, nas contra-razões de fl. 1436/1446, "o exame de lesão corporal colacionado à fl. 79 não menciona qualquer ofensa à integridade física. Ademais, se o réu, de fato, fosse vítima de, frise-se, espancamento, as lesões poderiam ter sido notadas pelos representantes do Ministério Público Estadual, que estavam presentes aquele ato justamente para essa finalidade". 
    Do conjunto probatório, especialmente do relato do réu na fase inquisitorial e dos depoimentos das testemunhas de acusação, chega-se a conclusão de que estão presentes indícios de que o réu César Romero do Nascimento Lyra teria sido o autor intelectual do crime e o réu José Felizardo dos Santos Neto foi o executor do homicídio. Por oportuno, mencionarei trechos desses depoimentos, no que interessa.[...] 
    Diante da divergência existente entre as teses da acusação e da defesa, caberá, unicamente, por mandamento constitucional, ao Conselho de Sentença sopesa-las para, ao fim, proferir o veredicto.[...] 
    Como se vê, restaram evidenciados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Desta forma, a pronúncia se faz necessária para que este delito contra a vida seja julgado por órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular.
    Conforme já mencionado, na fase de pronúncia incide o princípio in dúbio pro societate, através do qual, existindo dúvida quanto a autoria do fato delituoso, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, somente podendo os réus ser impronunciado diante de prova inequívoca de sua inocência, o que não é a hipótese dos presentes autos (fls. 1.825/1.831). 
    Verifico, de plano, que a sentença de pronúncia não afirmou a autoria delitiva do recorrente, mas tão-somente ratificou a existência dos indícios mínimos a apontar a autoria do crime ao insurgente, não configurando, portanto, excesso de linguagem. Note-se que "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se limita a demonstrar, motivadamente, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, nos termos do art. 408, caput, do CPP (HC 45688, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. para Acórdão Ministro ARNALDO ESTEVES DE LIMA, QUINTA TURMA, DJe 26/06/2006 ). 
    […].”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator